Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-05.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL INALTERADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional, não sendo o fato do acusado possuir residência fixa suficiente para afastar a segregação. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
5. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admite a prática delitiva, afirmando tanto na delegacia quanto em juízo não ter participado do roubo.
6. Tendo o réu, mediante uma só ação, atingido o patrimônio de quatro vítimas distintas, deve incidir a regra do concurso formal próprio.
7. Não verificada a possibilidade de alteração do regime de cumprimento da pena, a análise acerca da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.